Tribunal: TJSP
Processo: 2043965-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito de acidente de trabalho. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que não deve ser aplicado ao caso, pois, embora o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte tenha aprovado o Enunciado XIII, não há, na hipótese sob exame, previsão desse jaez no plano de recuperação, mas proposta de pagamento integral aos credores trabalhistas, nos

Ementa:
Recuperação judicial. Crédito de acidente de trabalho. Limite estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que não deve ser aplicado ao caso, pois, embora o Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte tenha aprovado o Enunciado XIII, não há, na hipótese sob exame, previsão desse jaez no plano de recuperação, mas proposta de pagamento integral aos credores trabalhistas, nos termos do art. 54 da LRF (cláusula 4.1). Ademais, a hipótese – crédito de acidente de trabalho – sequer está contemplada no dispositivo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2043965-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante R CASTRO & CIA.
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043965-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43.906
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2043965-96.2020.8.26.0000
COMARCA DE DIADEMA
JUÍZA DE DIREITO: ERIKA DINIZ
AGRAVANTE: R CASTRO & CIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGRAVADO: UELITON JOSÉ DA SILVA
INTERESSADO: NELSON GAREY (ADMINISTRADOR JUDICIAL)
VOTO N.o 43.906
Recuperação judicial. Crédito de acidente de trabalho. Limite
estabelecido no art. 83, I, da Lei 11.101/05 que não deve ser
aplicado ao caso, pois, embora o Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte tenha aprovado o Enunciado
XIII, não há, na hipótese sob exame, previsão desse jaez no plano
de recuperação, mas proposta de pagamento integral aos credores
trabalhistas, nos termos do art. 54 da LRF (cláusula 4.1).
Ademais, a hipótese crédito de acidente de trabalho sequer
está contemplada no dispositivo.
Recurso desprovido.
Trata-se, na origem, de habilitação de crédito trabalhista
promovida pelo agravado e decorrente, em sua maior parte, de acidente de
trabalho, julgada parcialmente procedente para determinar a inclusão, na
Classe I, do valor de R$212.578,82 (origem fls. 685 e 701).
Sustenta, em suma, a recuperanda, que se deve permitir a
aplicação, também aos processos de recuperação judicial, da limitação de que
trata o art. 83, inciso I, da Lei no 11.101/2005, em interpretação sistemática da
lei que prestigie o princípio da preservação da empresa.
Aduz, por fim, que exigir, das sociedades em recuperação,
o pagamento dos créditos trabalhistas sem qualquer limite e no curto espaço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043965-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43.906
3
de 1 (um) ano, levará a maioria delas à bancarrota.
Processado sem efeito suspensivo, vieram manifestação do
Administrador Judicial (fls. 736/739) e parecer da Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 743/745), ambos opinando pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso não colhe.
Quanto ao pedido limitação, até agora defendi, na esteira
da r. decisão recorrida, que o art. 83, I, da Lei no 11.101/2005 não se aplica
aos casos de sociedades em regime de recuperação judicial, mas apenas à
falência.
Considerava, em tal proposição, que o dispositivo deveria
ser interpretado em conjunto com o que dispõe o artigo 54 da mesma lei, pois,
ao prever prazo de um ano para o pagamento dos créditos derivados da
legislação do trabalho, afasta a aplicabilidade daquele.
No entanto, sedimentou-se o entendimento de que,
havendo previsão expressa no plano e aprovação da respectiva classe, tal
limitação será possível também na recuperação.
Esse o teor do Enunciado XIII do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:
Admite-se, no âmbito da recuperação judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005, que restringe
o tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes
equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva classe, segundo o quórum
estabelecido em lei.
Não há, contudo, no plano de recuperação da agravante,
previsão de limitação do pagamento aos credores trabalhistas ou equiparados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043965-96.2020.8.26.0000 -Voto no 43.906
4
encontrando-se, na cláusula 4.1, promessa de pagamento integral e em até 12
(doze) meses, nos termos do art. 54 da lei de regência1.
Se é assim, a limitação pretendida não é possível, sequer
com fundamento no recente Enunciado.
Por fim, para por uma pá de cal sobre o assunto, não há
como passar despercebido que, mesmo que se considere possível a aplicação
da limitação do inciso I do art. 83 da LRF às recuperações judiciais, o mesmo
dispositivo não impõe qualquer limitação quando, como no caso dos autos, o
crédito é decorrente de acidente de trabalho2.
Por tais fundamentos, correta a r. decisão de que se
recorre, nego provimento ao recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Vide reprodução às fls. 738 da manifestação do Administrador Judicial.
2 Sentença colacionada às fls. 382/388 da origem